Tribunal: TJSP
Processo: 1067470-08.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Suspensão do direito de dirigir. Pedido de anulação do processo administrativo. Sentença de procedência. Manutenção. Embora a autoridade impetrada tenha comprovado a postagem das notificações, o veículo já havia sido transferido, com determinação de restrição de circulação por sentença transitada em julgado. Ausência de responsabilidade pelo veículo, com

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Suspensão do direito de dirigir. Pedido de anulação do processo administrativo. Sentença de procedência. Manutenção. Embora a autoridade impetrada tenha comprovado a postagem das notificações, o veículo já havia sido transferido, com determinação de restrição de circulação por sentença transitada em julgado. Ausência de responsabilidade pelo veículo, com conhecimento do DETRAN, que justifica a anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Mitigação da regra prevista no art. 134 do CTB. Precedentes do STJ. Remessa necessária não provida.